Tribunal: TJBA
Processo: 8061220-42.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061220-42.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LETICIA LIMA ANDRADE Advogado(s): MARILIA NASCIMENTO SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE POSSE NO CARGO DE PROFESSOR EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO DE POLICIAL PENAL. ALEGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. LIMITE DE 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS, COM BASE NO ART. 3º DA PORTARIA CONJUNTA SAEB/PGE Nº 006. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1081 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE ESPECÍFICA DA INCOMPATIBILIDADE EM CADA CASO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Leticia Lima Andrade contra a Secretária de Educação do Estado da Bahia, visando garantir a posse no cargo de Professora Padrão - Grau II, para o qual foi aprovada em concurso público. A impetrante alegou que já exerce o cargo de policial penal (30 horas semanais) e que não há incompatibilidade funcional ou de horários para a acumulação com o novo cargo de professora (40 horas semanais), refutando a negativa de posse imposta pela administração pública, que alegou a violação do limite de 60 horas semanais para acumulação de cargos. II. Questão em discussão O cerne da controvérsia recai sobre a possibilidade de acumulação de cargos públicos, observando-se a compatibilidade de horários, com carga horária total superior a 60 horas semanais. A impetrante questiona a negativa de posse e a aplicação da Portaria SAEB/PGE nº 6/2016, que impõe o limite de 60 horas, defendendo que o regime de trabalho em plantões como policial penal não interfere no exercício da docência. III. Razões de decidir A Constituição Federal permite a acumulação de cargos, desde que haja compatibilidade de horários, conforme o art. 37, XVI. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1081, consolidou o entendimento de que o limite de horas não deve ser imposto de forma abstrata, devendo ser analisada a compatibilidade fática dos horários. Nesse sentido, foram apresentados precedentes do TJ/BA. No caso concreto, verificou-se a compatibilidade dos horários entre as funções de policial penal e professora, sendo possível o exercício cumulativo. Destacou-se, ainda, que a cumulatividade deve ser mantida durante o exercício da função, devendo sempre ser averiguado pela administração pública. Indeferiu o pedido de recebimento dos valores referente ao período que foi atrasada a posse, diante dos obstáculos da administração pública. IV. Dispositivo e tese Segurança parcialmente concedida para determinar a posse da impetrante no cargo de Professora, com o afastamento da incompatibilidade da carga horária estabelecida a priori pela administração pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061220-42.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante LETICIA LIMA ANDRADE e como Impetrados SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, de de 2024. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator Procurador (a) de Justiça